Tribunal: TJDFT
Processo: 0741047-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741047-06.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, OLIMPIO AFONSO ALVES, MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES EMBARGADOS: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por DIOGO HENRIQUE TOMAZ ALVES e outros, contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a apelação interposta por ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO. Eis a ementa do julgado (ID 49147752): APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA ELEITA. INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADO A REGISTRO DE IMÓVEIS. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DO IMÓVEL PELO PROMITENTE COMPRADOR COMPROVADA. PENHORA INDEVIDA. 1. A formulação de pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na própria petição recursal, ao invés de em petição autônoma, é inadequada, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, e impede o conhecimento dessa pretensão. 2. A finalidade dos embargos de terceiro é tão somente impedir ou afastar a penhora judicial de bens pertencentes àquele que não está envolvido no processo pertinente. 2.1. Diante da cognição restrita dos embargos de terceiro, torna-se inviável a acumulação de pedidos que sejam alheios à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o envio dos autos à contadoria judicial para apurar o valor atualizado do débito devido pelo apelante à empresa executada. 3. Nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". É o caso dos autos. 4. A posse atual do imóvel penhorado pelo apelante resta comprovada pelo contrato particular de locação firmado entre o apelante e terceiro em 11/2/2019, com prazo de término em 10/2/2024. 5. O negócio jurídico firmado entre o apelante e a empresa executada é válido e eficaz, não apresentando nenhuma irregularidade, e, no momento em que foi concluído, não havia nenhum obstáculo para sua realização. Assim, o apelante qualifica-se como adquirente de boa-fé e, por conseguinte, a transação deve ser preservada integralmente e o imóvel, objeto da ação, deve ser liberado da constrição que o afetou. 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1728011, 07410470620218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nas razões recursais (ID 49327864), os embargantes defendem, em suma, omissão no acórdão embargado em relação a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” e do Tema Repetitivo 872 do STJ com tese firmada no sentido de “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada; porém, na hipótese em que está, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” Requerem: a) A atribuição do efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração nos moldes do Art. 1.026, §1o do CPC, até o julgamento final do presente Recurso ou até o trânsito em julgado da presente lide, ante a probabilidade de sua procedência; b) A procedência dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão referente ao item “b” das contrarrazões de id 47301249, referente à aplicação da Súmula 303 do STJ, para que haja a consequente condenação do Embargado/Apelante em honorários advocatícios, em consonância com a aplicação do decidido em sede de Recurso Repetitivo, através do tema 872 do STJ, que fixou o entendimento de que não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. E inclusive referente ao decidido por este próprio Tribunal. Destacando que no acórdão embargado foi destacado que os apelados “não terem dado causa à constrição indevida do imóvel em questão”. Contrarrazões do ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO (ID 49545971). É o relatório. Decido. Consoante o Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Entretanto, o CPC viabilizou à parte a possibilidade de requerer a suspensão da decisão embargada, contanto que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou a importância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelos embargantes não atende aos aludidos pressupostos. Os embargantes, sob o argumento de omissão, buscam, em verdade, o reexame do acórdão para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos seguintes termos: Em que pese não terem dado causa à constrição indevida do imóvel em questão, os apelados atraíram para si os ônus de sucumbência ao contestar os embargos opostos pelo apelante, razão pela qual os condeno ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já incluídos os recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Convém ressaltar que os embargos de declaração não podem ser utilizados para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretendem os embargantes é a modificação do acórdão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte embargada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator